Tribunal: STF
Processo: RE 105397
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-13
Data de publicação: 1985-08-13

Ementa:
Recurso Extraordinário de que não se conhecera, à mingua de prequestionamento da matéria constitucional que era indispensável para o afastamento de óbice regimental. Embargos de Declaração rejeitados, por não haver dúvida, contrariedade, contradição, obscuridade ou omissão a sanar.